Tribunal: TJDFT
Processo: 0711037-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711037-11.2023.8.07.0000 RECORRENTE: AMV PAPÉIS DISTRIBUIDORA LTDA RECORRIDO: GRÁFICA E EDITORA SATURNO LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICAL. PENHORA. IMÓVEL EM NOME DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. BEM DE FAMILIA. COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. I – Ao imóvel de propriedade de pessoa jurídica, mesmo diante da autonomia patrimonial, aplica-se o instituto do bem de família, Lei 8.009/90, quando verificado que se trata de pequena empresa familiar e que os sócios nele residem, diante dos fins sociais a que se destina a norma, e para proteção da dignidade da pessoa humana e o direito de moradia, arts. 1o e 6o da Constituição Federal. Precedentes do STJ. II –Ficou comprovado que a executada é pequena empresa familiar, que seus sócios, marido e mulher, residem no imóvel e não possuem outros imóveis, demonstrando que se trata de bem de família, e sua impenhorabilidade. III – Agravo de instrumento desprovido. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/1990, sustentando que bem imóvel de pessoa jurídica não pode ser reconhecido como bem de família. Ainda, defende a possibilidade de desmembramento de imóvel de uso comercial e residencial, de modo que a penhora não inviabilize a residência da família. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados da Corte Superior para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/1990, bem como quanto ao apontado dissenso interpretativo. Isso porque a turma julgadora, ao analisar a questão, assentou que “Ao imóvel de propriedade de pessoa jurídica, mesmo diante da autonomia patrimonial, aplica-se o instituto do bem de família, Lei 8.009/90, quando verificado que se trata de pequena empresa familiar e que os sócios nele residem, diante dos fins sociais a que se destina a norma, e para proteção da dignidade da pessoa humana e o direito de moradia, arts. 1o e 6o da Constituição Federal” (ementa) Assim, tendo o acórdão impugnado decidido a questão com base em fundamentação constitucional, e, conforme pacífico entendimento da Corte Superior, incide o óbice do verbete sumular 126 do STJ: “É inadmissível recurso especial, quando o acordão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário.” Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO (SÚMULA 126/STJ). INDENIZAÇÃO. CONDENAÇÃO. CABIMENTO (SÚMULA 7/STJ). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Decididas de forma motivada as questões submetidas ao Tribunal de origem, não há como reconhecer omissão no acórdão recorrido. 2. Arrimado em fundamentos constitucionais e infraconstitucionais o julgado objeto do recurso especial e não interposto recurso extraordinário, incide a Súmula 126/STJ. 3. A aferição acerca do cabimento da pretensão indenizatória afastada, em sua maior parte, pelo Tribunal de Justiça, encontra óbice na Súmula 7/STJ, dado que demandaria reexame de provas. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.557.161/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 27/3/2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Com efeito, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: CIVIL. PENHORA DAS QUOTAS DE SOCIEDADE LIMITADA. EMPRESA FAMILIAR. IMÓVEL PERTENCENTE À PESSOA JURÍDICA ONDE SE ALEGA RESIDIREM OS ÚNICOS SÓCIOS. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA PATRIMONIAL E DA INTEGRIDADE DO CAPITAL SOCIAL. ART. 789 DO CPC. ARTS. 49-A, 1.024, 1055 E 1059 DO CÓDIGO CIVIL. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESCONSIDERAÇÃO POSITIVA DA PERSONALIDADE JURÍDICA PARA PROTEÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. LEI N. 8.009/90. 1. A autonomia patrimonial da sociedade, princípio basilar do direito societário, configura via de mão dupla, de modo a proteger, nos termos da legislação de regência, o patrimônio dos sócios e da própria pessoa jurídica (e seus eventuais credores). 2. "A impenhorabilidade da Lei no 8.009/90, ainda que tenha como destinatários as pessoas físicas, merece ser aplicada a certas pessoas jurídicas, às firmas individuais, às pequenas empresas com conotação familiar, por exemplo, por haver identidade de patrimônios." (FACHIN, Luiz Edson. "Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo", Rio de Janeiro, Renovar, 2001, p. 154). 3. A desconsideração parcial da personalidade da empresa proprietária para a subtração do imóvel de moradia do sócio do patrimônio social apto a responder pelas obrigações sociais deve ocorrer em situações particulares, quando evidenciada confusão entre o patrimônio da empresa familiar e o patrimônio pessoal dos sócios. 4. Impõe-se também a demonstração da boa-fé do sócio morador, que se infere de circunstâncias a serem aferidas caso a caso, como ser o imóvel de residência habitual da família, desde antes do vencimento da dívida. 5. Havendo desconsideração da personalidade em proveito de sócio morador de imóvel de titularidade da sociedade, haverá, na prática, desfalque do patrimônio social garantidor do cumprimento das obrigações da pessoa jurídica e, portanto, sendo a desconsideração via de mão dupla, poderão ser executados bens pessoais dos sócios até o limite do valor de mercado do bem subtraído à execução, independentemente do preenchimento de requisitos como má-fé e desvio de finalidade previstos no caput do art. 50 do Código Civil. A confusão patrimonial entre a sociedade familiar e o sócio morador, base para o benefício, será igualmente o fundamento para a eventual excussão de bens particulares dos sócios. 6. Recurso especial provido para o retorno dos autos à origem, onde deve ser apreciada a prova dos autos a respeito da alegação de residência dos sócios da empresa devedora no imóvel.(REsp n. 1.514.567/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 24/4/2023). Assim, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se conhece do recurso especial com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, por aplicação da Súmula n. 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.005.177/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Além disso, melhor sorte não colheria o apelo especial quanto à tese de desmembramento do imóvel, eis que, ao assentar pela indivisibilidade do bem, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010